Tribunal: TJES
Processo: 5000795-63.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-63.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: LUCIANA DE OLIVEIRA MENDES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO ENTREGUE. DIREITO DO CONSUMIDOR, COMPRA REALIZADA PELA “MERCADO LIVRE”. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
DOUTO
JUÍZO. AUSÊNCIA DE RISCO PARA RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000795-63.2021.8.08.0008

Recorrente: EBAZAR.COM.BR - ME (MERCADO LIVRE)

Recorrido: LUCIANA DE JESUS MENDES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4681379).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR - ME (MERCADO LIVRE)
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença seja reformada pela ausência de responsabilidade;
b)
que seja concedido o efeito suspensivos;
c)
que a culpa exclusiva da recorrida, afasta a responsabilidade pelo dano material;
d)
que não houve qualquer falha na prestação dos serviços da Recorrente;
e)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o quantum arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
f)
que o presente recurso seja provido, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à Recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se apurar a aplicação de danos materiais e morais sofridos pela recorrida que adquiriu uma geladeira por meio do site Mercado Livre e nunca recebeu o objeto em sua residência

O
Juízo a quo
, julgou procedente os pedidos da exordial inicial para condenar a parte requerida a restituir à autora o valor da compra, bem como indenizá-la a título de danos morais.

Pois bem, é fato incontroverso que o produto não foi entregue ao seu destinatário final.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista a responsabilidade é solidária, a parte recorrente deverá responder pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), por ter intermediado a compra entre a recorrida e terceiro
1
.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro. -
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
. -
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária. - A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
. - Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia. (TJMG - Apelação Cível 1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Neste sentido, o fato de ter acordado a compra diretamente com o vendedor, não afasta a responsabilidade da recorrente, que como já bem delimitado, se trata de controladora e intermediadora ao disponibilizar plataforma para compras e vendas pela internet, na modalidade
on-line
.

Portanto, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista, a responsabilidade é solidária
2
, a parte recorrente deverá responder pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), pois, conforme já exposto, está inserida na cadeia de fornecedores.
3

Assim, o fato de ter o recorrido acordado a compra diretamente com o vendedor, não tem o condão de afastar a responsabilidade do recorrente, que deverá responder pelos prejuízos materiais suportados, ante a não entrega do produto.

No que tange aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pela recorrida extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

Destarte, presentes os requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

Nesta senda, quanto ao dano moral resta esse configurado, pois a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela Recorrida, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado pelo
juízo a quo
, por estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

2
Art. 7° CDC [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

3
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)